Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722048-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN LIMA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, D.S.A PROMOTORA DE VENDAS, FORTE PRIME SERVICOS DE COBRANCA LTDA, POUPACRED PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONAN LIMA GUIMARÃES, parte requerente, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido liminar de suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado (0701810-42.2024.8.07.0006), indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Nas razões recursais, sustenta o agravante que, na origem, ajuizou ação anulatória com pedido de rescisão do negócio jurídico. Noticia ser vítima de fraude na contratação dos empréstimos, contratos no. 617876593 e 619888920, pois acreditava que os empréstimos contraídos reduziria os valores contratados anteriormente com Banco agravado. Afirma que em razão de fraude realizada por suposto preposto do banco teve seu salário reduzido em quase R$2.000,00, além de comprometer sua subsistência e de sua família. Requer que seja concedida a tutela antecipada recursal ao presente agravo para determinar suspensão dos empréstimos contratados de forma fraudulenta, mantendo-se tão somente os contratos originários realizados com o banco agravado. Pugna, ainda, pela abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes. No mérito, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II, e art. 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante assevera ter sido vítima de golpe em razão da irregularidade de contratos de empréstimos realizados, pois acreditava que as transações eram verídicas. Afirma que celebrou a contratação de dois novos empréstimos consignados nos valores de ( R$ 27.547,48 e R$ 11.148,40,) com a promessa de redução de valores dos empréstimos anteriores; contudo, não houve redução de empréstimos além de os valores contratados terem sido repassados a suposto preposto do banco, razão pela qual sua folha de pagamento ficou totalmente comprometida. O agravante interpôs o recurso a fim de reverter a decisão judicial que indeferiu seu pedido de liminar para suspender os descontos realizados em razão da contratação de empréstimos. Dos autos da origem, a despeito de o autor acostar aos autos comprovante de transferência (IDs. 186470532 e 186470534) é inconteste que a contratação de crédito consignado nos valores de R$ 27.547,48 e R$ 11.148,40 com o banco Santander foi realizada (Ids 186470531 e 186470533) . É inegável que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica contratual em litígio conforme, aliás, orienta o verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Isso não significa que o pacta sunt servanda deve ser relativizado sem a devida comprovação de má-fé dos fornecedores, da verificação de vícios no negócio jurídico, ou de lesão à existência digna da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Consoante o art. 104 do CC, os requisitos de validade do negócio jurídico circunscrevem em : a) agente capaz; b) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Com essas considerações, observa-se, no caso concreto, que não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ademais, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito, consigna-se que se trata de questão não enfrentada na decisão impugnada, o que seria antecipar o julgamento de questão não apreciada pelo Juízo da origem. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela antecipada recursal ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispensadas as informações. Intimem-se a partes agravadas para, querendo, apresentarem resposta, facultando-lhes a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital